Tribunal: TJSP
Processo: 1033384-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Hipótese em que o imóvel foi recebido pela embargante em dação em pagamento num acordo trabalhista – Penhora realizada pelo exequente anteriormente a esta homologação – Ausência de má-fé da embargante no caso concreto – Crédito de natureza trabalhista que possui privilégio frente aos demais – Embargos de terceiros acolhidos – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033384-22.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELISA
MARIA RODRIGUES DOS PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033384-22.2019.8.26.0114 -Voto no 48668
2
VOTO No : 48668
APEL.No: 1033384-22.2019.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE. : ELISA MARIA RODRIGUES DOS PASSOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
“EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora Hipótese em que o
imóvel foi recebido pela embargante em dação em pagamento
num acordo trabalhista Penhora realizada pelo exequente
anteriormente a esta homologação Ausência de má-fé da
embargante no caso concreto Crédito de natureza trabalhista
que possui privilégio frente aos demais
Embargos de
terceiros acolhidos Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” rejeitou os
embargos de terceiro que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese que: recebeu a propriedade do
bem em virtude de acordo firmado no processo
trabalhista; somente conhecia a penhora sobre o
imóvel quando dirigiu-se ao CRI de Pederneiras/SP;
o seu crédito originário é trabalhista e o do
banco apelante é quirografário; tem seu direito de
preferência; a penhora é ilegítima; a ação deve
ser julgada procedente.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado respondeu, afirmando que a
penhor realizou-se de forma livre e desembaraçada;
agiu de boa-fé na realização da penhora.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Respeitado o entendimento do MM.
Juiz “a quo”, os presentes embargos devem ser
acolhidos, uma vez que não houve má-fé da
embargante na aquisição do bem imóvel registrado
com
o
no
de
matrícula
27.473
do
CRI
de
Pederneiras/SP e, no concurso de credores, o
crédito da recorrente é privilegiado, pois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033384-22.2019.8.26.0114 -Voto no 48668
3
natureza trabalhista.
Inicialmente, sobre a matéria, devem
ser observados os precedentes do E. STJ sobre a
matéria, merecendo destaque o teor da Súmula 375
do E. STJ:
“O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.”
O E. STJ já assentou entendimento no
sentido de que a má-fé não pode ser presumida
nesses casos, cabendo ao credor-exequente o ônus
da prova do “animus” negativo do cessionário e dos
envolvidos no negócio jurídico.
Destaca-se:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA
N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O
ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO
CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §
4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART.
615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do
art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte
orientação:
1.1. É indispensável citação
válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista
no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem
alienado
ou
da
prova
de
má-fé
do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio
geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume;
a
má-fé
se
prova.
1.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033384-22.2019.8.26.0114 -Voto no 48668
4
Inexistindo
registro
da
penhora
na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus
da prova de que o terceiro adquirente
tinha conhecimento de demanda capaz de
levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto
no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme
previsto no § 3o do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada
após
a
averbação
referida
no
dispositivo. 2. Para a solução do caso
concreto:
2.1.
Aplicação
da
tese
firmada. 2.2. Recurso especial provido
para se anular o acórdão recorrido e a
sentença e, consequentemente, determinar
o prosseguimento do processo para a
realização da instrução processual na
forma
requerida
pelos
recorrentes.”
(REsp 956943 / PR Corte Especial Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA j. 20.08.2
014)
No caso concreto, apesar de o bem
imóvel em questão já ter sido gravado com o
registro de indisponível (09.11.2018
fls. 510)
em data anterior a aquisição do imóvel pela
embargante (20.02.2019 fls. 27/29), verifica-se
que alienação do bem ocorreu em acordo trabalhista. Pelas circunstâncias do caso
concreto, não há indícios de má-fé praticada pela
recorrente.
Isso porque, o imóvel foi recebido
em dação em pagamento do acordo trabalhista, o
qual foi proposto e homologado em audiência na 1a
Vara do Trabalho de Campinas.
Naquele momento, não era possível
que a recorrente verificasse a constrição já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033384-22.2019.8.26.0114 -Voto no 48668
5
realizada sobre o bem, o que evidencia o seu
desconhecimento completo sobre o gravame.
Outro fundamento que socorre à embargante é o fato de seu crédito ser privilegiado em relação ao da instituição financeira.
Não há dúvida que o crédito da
apelante tem origem na relação trabalhista mantida
com o executado, enquanto que o crédito da
instituição financeira é quirografário.
Nestes termos, havendo concurso de
créditos, o direito privilegia os interesses da
embargante, sendo irrelevante o fato de que o
banco penhorou o imóvel em momento anterior.
Neste sentido:
“Art. 908. Havendo pluralidade
de credores ou exequentes, o dinheiro
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.” Nesse sentido preleciona DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“Havendo
a
pluralidade
de
credores ou exequentes, o art. 908,
caput, do Novo CPC prevê que o dinheiro
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas
preferências. Nesse caso será instaurado
no
processo
um
incidente
processual
chamado “concurso singular de credores”,
que não se confunde com o concurso
universal, reservado para a execução
contra devedor insolvente.
O concurso singular de credores
tem como função a determinação de uma
ordem de preferência entre os credores
para o recebimento do dinheiro resultado
da expropriação. Num primeiro momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033384-22.2019.8.26.0114 -Voto no 48668
6
importam para fins de preferência as
regras
de
direito
material,
sendo
aplicável regra processual apenas para
créditos de mesma natureza. É nesse
sentido o § 2° do art. 908 do Novo CPC
ao prever que não havendo título legal à
preferência, o dinheiro será distribuído
entre os concorrentes observando-se a
anterioridade de cada penhora.” (NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO.
ARTIGO
POR
ARTIGO
-
p.
1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
A
matéria
em
questão
já
está
pacificada na jurisprudência, a qual, mediante
interpretação sistêmica das normas que compõe o
nosso
ordenamento
jurídico,
reconheceu
o
privilégio do crédito trabalhista sobre os demais.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
ARREMATAÇÃO.
REQUISIÇÃO
DE
NUMERÁRIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DESTE EM FACE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. "Os créditos de natureza
trabalhista preferem a todos os demais,
inclusive os tributários (art. 186 do
CTN), independentemente de penhora na
respectiva
execução"
(AgRg
no
AREsp
236.428/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira,
DJe
de
4.2.2013).
No
mesmo
sentido: REsp 1.180.192/SC, 2a Turma,
Rel.
Min.
Eliana
Calmon,
DJe
de
24.3.2010; REsp 507.707/RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de
26/3/2007.
2.
Agravo
regimental
não
provido.(AgRg no REsp 1394260 / SP -
Relator(a)
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES - SEGUNDA TURMA - Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033384-22.2019.8.26.0114 -Voto no 48668
7
Julgamento 26/11/2013)
Portanto,
deve
ser
julgado
procedentes os presentes embargos de terceiro,
devendo ser levantada a penhora que recaiu sobre o
imóvel
de
matrícula
27.473
do
CRI
de
Pederneiras/SP.
Inverte-se a sucumbência, devendo o
apelado arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da causa (art. 85, §§2o e 11o do CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator